Tribunal: STF
Processo: AI 743775
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
   INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. ART. 5º, X, CF/88. REEXAME 
   DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	A análise da indenização 
   por danos morais pressupõe, no caso, o reexame do conjunto 
   fático-probatório. Alegada ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, seria de forma indireta, reflexa. 
   Precedentes.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada 
   ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.
3. 	Agravo 
   regimental improvido.